Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739773-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE MOREIRA CRISTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido por ELIANE MOREIRA CRISTO a execução fiscal movida contra PLANALTO DE AUTÓMOVEIS AS e OUTROS, pela qual rejeitou, por intempestividade, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal quanto aos cálculos que deram origem à requisição de precatório em favor da agravada. O Distrito Federal sustenta, em síntese, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial adotados como parâmetro para execução dos requisitórios aplicaram coeficientes de correção monetária e juros divergentes dos previstos na Emenda Constitucional no 113/2021, que determina a incidência exclusiva da Taxa Selic a partir de 08/12/2021. Argumenta que a metodologia equivocada adotada, com aplicação do IPCA-E acumulado com juros da caderneta de poupança durante todo o período apurado, gerou excesso de execução na ordem de R$ 1.752,70 (mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) no valor requisitado, conforme demonstrado em planilhas anexas. Defende que não se sustenta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença por intempestividade, aduzindo que o decisum incorreu em erro material e violou o disposto no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, que permite a revisão dos cálculos de precatórios até o efetivo pagamento. Ressalta, ainda, que “a Contadoria não observou o valor negativo da parcela de agosto de 2017, acarretando divergência no valor histórico”. Defende que os coeficientes utilizados pela Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs (GECPRE/PGDF), alinhados aos critérios da Justiça Federal, são os adequados, e que a manutenção da decisão agravada implicaria pagamento indevido, com prejuízo ao erário. Requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e o pagamento do precatório até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revisão da conta de liquidação homologada nos autos de origem, a fim de que sejam adotados os coeficientes de correção monetária constantes da planilha apresentada pela GECPRE/PGDF. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador legalmente habilitado, e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois é evidente a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo no 0011249-34.2014.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, que concedeu aos professores aposentados da rede pública o direito de percebem incorporação de quinquênios e decênios em paridade com os servidores ativos. O pedido de cumprimento de sentença, formulado em 29 de setembro de 2022, propôs a mesma metodologia de cálculo para atualização da dívida defendida pelo Distrito Federal, pois ressalvou que apesar de a sentença ter fixado a incidência do IPCA-E cumulado com juros remuneratórios, fez incidir os encargos até o advento da Emenda Constitucional no 113 de 2021, quando o valor devido passou a ser corrigido pela Taxa SELIC, confira-se: “Quanto a correção monetária a ser aplicada, apesar do título judicial exequendo ter estabelecido o IPCA-E como índice de correção monetária em todo o período e ainda juros pela caderneta de poupança aplicados desde a data da citação, que ocorreu em 23/04/2014, a parte exequente aplicou o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para a correção dos valores devidos, de acordo com o que estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113 de 2021” (ID 132812358) Eventual impugnação aos valores apurados, mediante alegação de excesso de execução, deveria ter sido apresentada pelo Distrito Federal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação para pagamento, nos moldes do art. 535 do CPC: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; Não houve oportuna impugnação pelo Distrito Federal, exaurido o prazo legal em 7 de fevereiro de 2023, quando, a despeito da falta de impugnação oportuna, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de conta de atualização dos valores postulados pela agravada: “Certifico e dou fé que decorreu "in albis" o prazo para a parte ré apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no dia 07/02/2023. Tendo em vista a vigência da Portaria GC 23/2019 e da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal, as quais estabeleceram os dados que obrigatoriamente devem ser informados nos ofícios de requisição de pagamento de RPV e de Precatório, remeto os autos à contadoria para fins de atualização/adaptação dos cálculos, devendo neles conter, de forma discriminada (tanto referente ao crédito principal quanto aos honorários advocatícios - se o caso), os dados listados a seguir para RPV: valor individualizado por beneficiário; natureza do crédito; data base; retenção de imposto de renda; número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária e contribuição para FGTS (nos termos do art 6o, V a XIII, GC 23/2019). E para Precatório: valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária (nos termos do art 2o, VII, GPR 7/2019).” (ID 148916232 - g.n.) A contadoria judicial apresentou a respectiva conta de liquidação, onde manteve os mesmos critérios de atualização sustentados pelo Distrito Federal no presente recurso, com aplicação da Taxa SELIC em substituição aos encargos moratórios a partir do advento da Emenda Constitucional no 113 de 2021, in verbis: “CORREÇÃO MONETÁRIA: Índice utilizado : IPCA-e C.M. dos vencimentos até 11/2021. (...) JUROS MENSAIS variáveis da Nova Poupança desde 23/04/2014 () para o(s) valore(s) anteriore(s) a esta data e do(s) vencimento(s) para o(s) posteriore(s) até 30/11/2021 com Selic EC 113/21 desde 12/2021 para o(s) valore(s) anteriore(s) a esta data e do(s) vencimento(s) para o(s) posteriore(s) até 02/2023.” (ID 152060267) Não houve qualquer oposição do Distrito Federal frente à conta de liquidação apresentada pela Contadoria judicial, resultando na expedição do respectivo precatório em 13 de abril de 2023 (ID 155462077). Assim, está há muito preclusa a mensuração do valor devido no cumprimento de sentença originário. Apenas em 30 de julho de 2025 o Distrito Federal compareceu aos autos para apresentar impugnação com cumprimento de sentença, manifestamente intempestiva, requerendo o reconhecimento de excesso de execução com base em proposta de cálculo apresentada por setor administrativo (ID 244505592). Em seus argumentos, reiterados no presente agravo de instrumento, teceu argumentação jurídica sobre a incidência da Taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional no 113 de 2021, o que já havia sido observado ao longo do processo, e se propôs discutir o valor incialmente apurado da dívida em execução, apontando excesso na expressão de R$ 1.752,70 (mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), sob alegação de que: “a Contadoria não observou o valor negativo da parcela de agosto de 2017, acarretando divergência no valor histórico”. Essas apreensões deixam claro que o pretende o Distrito Federal é obter nova oportunidade para impugnar o cumprimento de sentença, discutindo cálculos que remontam à formação da dívida em execução, à despeito da preclusão da matéria no curso do processo, nos termos do art. 535 do CPC. Ressalto, ainda, que a hipótese dos autos não justifica a revisão das contas de liquidação pelo Juízo de origem com aparo no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, que dispõe: “São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.” Não se trata de pedido de revisão da apuração aritmética dos valores inscritos no precatório, mas tentativa de revisão da forma de composição da dívida, revolvendo matéria preclusa, para discutir o lançamento de diferença de verba remuneratória lançada em agosto de 2017 nas contas definitivamente homologadas no cumprimento de sentença. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A correção dos cálculos que respaldaram a expedição de precatórios é matéria sujeita à preclusão, caso não impugnada em momento oportuno, nos termos do art. 507, do CPC. 2. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 não permite a revisão das questões já decididas no processo e acobertadas pela preclusão, pois se destina unicamente à correção de erros materiais de cálculo a ser promovida no âmbito do processo administrativo dos precatórios, em trâmite perante o Presidente do Tribunal. 3. Ainda que o excesso de execução seja compreendido como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, mesmo as matérias dessa natureza se submetem à preclusão após decididas pela primeira vez. 4. Se a Fazenda Pública permaneceu inerte, apesar de intimada dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial sobre sua impugnação, e, para além disso, não recorreu da decisão de homologação dos cálculos, a despeito de ter sido intimada para praticar ato processual após a sua prolação, não pode discutir novamente os parâmetros para incidência de correção monetária e de juros de mora posteriormente, quando os precatórios já haviam sido expedidos, por se tratar de matéria preclusa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1854559, 0746206-59.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1245006, 0700543-92.2020.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2020, publicado no DJe: 14/05/2020.) Assim, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator